Tribunal: TJDFT
Processo: 0720199-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. COCULPABILDIADE. DEASCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 155, § 4o, I, do Código Penal às penas de 3 (três anos) de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) definir se o princípio da insignificância é aplicável; ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e, iii) determinar se a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria é idônea e se a pena de multa observa a proporcionalidade em relação à pena corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo cometido por condenado reincidente, é inviável o reconhecimento da atipicidade material em razão da insignificância. 1.1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no HC n. 716.893/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar em absolvição.

5. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 155, § 4o, I, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 98.152/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 05.06.2009; STJ, AgRg no HC no 904.609/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 09.05.2023; STJ, AgRg no REsp no 1.770.619/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 06.06.2019.